Tribunal: CARF
Processo: 10140.721909/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721909/2015-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.000 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a não ocorrência da omissão apontada pelo Embargante,
os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em razão da inexistência da
omissão apontada. Julgamento iniciado em agosto de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão de Embargos no 3201-008.677, de 22/06/2021, em que, por maioria de votos, se
acolheram os anteriores Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, mas apenas em
relação às omissões referentes à exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas
financeiras e patrimoniais e às provisões técnicas, considerando-se que a matéria relativa à
ausência de fundamentação da exclusão dos repasses aos cooperados não havia sido admitida no
despacho do presidente da turma, vindo o referido acórdão a ser ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721909/2015-49
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificada obscuridade e omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
embargos, sem efeitos infringentes .
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
PATRIMONIAIS.
EXCLUSÃO.
A partir de 28/05/2009, com a revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
pela Lei no 11.941, de 2009, a base de cálculo das contribuições sociais, no regime
cumulativo, passou a ser o faturamento excluindo-se dela, entre outras, as receitas
financeiras.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVISÕES TÉCNICAS. DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de saúde podem excluir da base de cálculo das contribuições
sociais a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas, nos termos do art. 32, III, da IN no 1.919/19.
Os votos vencidos na decisão supra admitiam as omissões aduzidas pela Fazenda
Nacional em maior extensão, considerando que, no primeiro despacho de admissibilidade dos
embargos, o presidente da turma havia reconhecido, também, a omissão relativa à ausência de
fundamentação da exclusão dos repasses aos cooperados, questão essa que veio a ser o objeto
dos presentes Embargos de Declaração.
Segundo o Embargante, a falta de fundamentação da exclusão da base de cálculo do
valor de repasses aos cooperados prejudicava o seu direito de defesa, vindo o Presidente da turma a
admitir os embargos considerando-se a ocorrência dessa omissão.
Originalmente, a Fiscalização emitira autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins, em decorrência da apuração de que os “incisos I e III do § 9° do art. 3° da Lei
9.718/1998 somente [permitiam] a exclusão dos valores referentes à corresponsabilidade cedida
e aos eventos efetivamente pagos a credenciados e ao SUS, deduzido das importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidades”, não abrangendo “os valores referentes a
atendimentos realizados com a Rede Própria, [consistente] no exercício direto do serviço
médico”, quais sejam, “todos os custos e despesas operacionais decorrentes da utilização de
hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, serviços de imagem, inclusive folha de salário dos
empregados médicos e paramédicos e depreciação dos imóveis operacionais das OPS”, pois tais
dispêndios com a rede própria se revestiam da qualidade de custos diretos e não de indenizações.
Referido crédito tributário restou mantido em parte pela Delegacia de Julgamento
(DRJ), que excluiu das bases de cálculo das contribuições lançadas os valores referentes às
transferências de responsabilidade (receitas de intercâmbio), apurados na realização de
diligência, vindo esta turma julgadora do CARF, por meio do acórdão no 3201-005.959, de
23/10/2019, por unanimidade de votos, a negar provimento ao Recurso de Ofício e a dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo das contribuições os
valores referentes aos repasses a cooperados e aos dispêndios com a rede própria.
É o relatório.
Voto
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional em face do Acórdão de Embargos no 3201-008.677, de 22/06/2021, em que,
por maioria de votos, se acolheram os anteriores Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, mas apenas em relação às omissões referentes à exclusão da base de cálculo das
contribuições das receitas financeiras e patrimoniais e às provisões técnicas, considerando-se que
a matéria relativa à ausência de fundamentação da exclusão dos repasses aos cooperados não
havia sido admitida no primeiro despacho do presidente da turma, sendo objeto deste voto
referida omissão que, em novo despacho de admissibilidade, restou reconhecida pelo presidente
da turma.
No acórdão no 3201-005.959, de 23/10/2019, o relator fundamentara o direito à
exclusão da base de cálculo das deduções com a rede própria, decorrente do exercício direto do
serviço médico, em jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se decidiu que a Lei no 12.873/2013 havia incluído o
§ 9o-A ao art. 3o da Lei no 9.718/1998 para definir o sentido do termo "indenizações" previsto no
inciso III do § 9o do mesmo dispositivo, abrangendo, portanto, "o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida".
Referido fundamento já foi adotado, no mesmo sentido, em outras decisões do
CARF, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do art. 3o, §
9o-A da Lei 9.718/98. (acórdão 9303-011.794, rel. Valcir Gassen, j. 19/08/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÕES
PRÓPRIAS
DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718, DE 1998, ART. 3o, §§9o, 9o-
A E 9o-B. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido
das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade, em
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

conformidade com o preceptivo do art. 3o, §§9o, 9o-A e 9o-B, da Lei no 9.718, de 1998.
(acórdão 9303-011.793, rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j. 19/08/2021)
Além dessa expressa fundamentação, o relator registrou, especificamente, que
direito de desconto dos valores repassados aos médicos tinha supedâneo na dicção do inciso III
do § 9o do art. 3o da Lei 9.718/1998, verbis:
Art. 3o (...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(...)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
Constata-se, portanto, inexistir a omissão apontada pelo Embargante, pois a
matéria sob comento restou analisada e fundamentada no acórdão no 3201-005.959, de
23/10/2019, razão pela qual os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional não
devem ser conhecidos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1224
DF CARF MF
Original